Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-80.2019.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESPEJO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os documentos juntados permitem concluir que os apelantes-réus não possuem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Reformada a r. sentença para deferir a gratuidade da justiça.
III – Apelação provida.